Tribunal: STF
Processo: ARE 1473925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Laudos periciais concluíram inocorrência de conjunção carnal e ausência de vestígios de espermatozoide. Vítima confirmou, na polícia e em juízo, que ingeriu bebida alcóolica em excesso na data do fato e perdeu a consciência, recobrando-a três dias depois, quando já se encontrava no hospital. Testemunha passou emfrente ao bar de madrugada e avistou a vítima caída ao solo, inconsciente e parcialmente despida, com a calça rebaixada e, próximo a ela, o réu, que, ao notar a aproximação da depoente, posicionou-se atrás de uma árvore, ergueu seu shorts e ali permaneceu, pelo que acionou os policiais militares. Três testemunhas que se defrontaram com a vítima caída na calçada, inconsciente e seminua, com as calças abaixadas, onde também se encontrava o réu, que alegou ter parado no local para prestar auxílio à vítima, apenas. Testemunha Paulo confirmou que passou com o réu pela vítima, caída na calçada, dormindo ou desmaiada e vestida; deixou o réu na casa do irmão; algum tempo depois, foi acionado por Natália para retornar ao local, onde se deparou com réu e outras pessoas, além da vítima, inconsciente e sem a parte de baixo da roupa. Apesar da parcial retratação em juízo em que asseverou que não se lembrava das palavras empregadas pelo réu, mas admitiu recordar-se de que ele fez brincadeiras alusivas à prática sexual com a vítima, no estado emque ela se encontrava a testemunha Paulo admitiu na fase policial que o réu o convidara para retornarem até a vítima e “comê-la” em dois. Réu negou, na polícia e em juízo, a tentativa de estupro de vulnerável, alegando que parou no local para prestar auxílio à vítima. Negativa que sucumbe à robusta prova produzida pela acusação. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PARA ALÉM DOS ATOS PREPARATÓRIOS. TIPICIDADE BEMDEMONSTRADA. Atos praticados pelo réu ciente do estado de inconsciência da vítima, o réu aproximou-se da vítima, despiu-a parcialmente, removendo a calça dela, e abaixou o próprio shorts, ocasião em que, surpreendido pela testemunha Natália, interrompeu o intento criminoso - ultrapassam a mera preparação e, seja pelo risco de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, seja pelo plano individual do agente, alcançaram seguramente a seara dos atos executórios, puníveis por força da norma estampada no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Tipicidade presente.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima transitoriamente vulnerável, tal como ocorrera na hipótese, configura o tipo penal previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para aquela preconizada no art. 215-A do mesmo Códex. Precedentes do STJ. Condenação mantida.



    PENAS. Base fixada no mínimo legal, sem atenuantes e agravantes, e, na terceira etapa, reduzida de 1/3 (um terço) pela tentativa, ante o avançado iter criminis percorrido. Pena mantida.



    REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial semiaberto, ante a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, superior a quatro anos, e a gravidade concreta do delito, de natureza hedionda, inclusive.



    Recurso defensivo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente